Tribunal: TCU
Processo: 033.869/2018-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1151/2023-TCU-Plenário VISTOS e relatados estes autos que tratam, no presente momento processual, de recurso de revisão interposto por Eduardo Gonçalves contra o Acórdão 7789/2021-TCU-Segunda Câmara ; Considerando que o acórdão recorrido tratou de tomada de contas especial instaurada pela Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) em desfavor do Instituto de Gestão Tecnológica Farmacêutica (IGTF) e seus dirigentes em razão de omissão no dever de prestação de contas final dos recursos repassados por meio do Convênio 01.05.0700.00 (Siafi 530089), o qual teve como objeto a execução do projeto intitulado "purificação e caracterização da fração antinociceptiva do veneno da serpente crotalus durissus collilineatus "; Considerando que o recorrente, que era o ordenador de despesas do IGTF e presidiu a entidade pelo menos até novembro/2011, teve as suas contas julgadas irregulares com a condenação solidária em débito e a aplicação da multa proporcional, decisão mantida pelo Acórdão 17155/2021-TCU-Segunda Câmara (embargos), destacando que o recurso de reconsideração oposto pelo recorrente não foi conhecido pelo Tribunal, por ser intempestivo, nos termos do Acórdão 6608/2022-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Bruno Dantas; Considerando que o recorrente alega, em síntese, a ocorrência da prescrição e o cumprimento do objeto, consoante os documentos às Peças 139 a 150, anexados ao recurso de reconsideração que não foi conhecido, que configurariam documentos novos com eficácia sobre a prova produzida, nos termos do art. 288, inciso III, do Regimento Interno do TCU (RITCU); Considerando que tais documentos se constituem em proposta que subsidiou o apoio financeiro concedido pela Finep, documento discriminatório do patrimônio adquirido para a execução do convênio, com a especificação dos produtos e equipamentos, data de aquisição, número das notas fiscais, valor dos bens, bem como documentos contábeis; Considerando que essa documentação não possui o condão, nem mesmo em tese, de elidir a irregularidade que fundamentou a condenação do responsável, haja vista que está desacompanhada dos elementos mínimos para a aferição do nexo causal entre os recursos federais e as despesas executadas, a exemplo de notas fiscais, recibos, comprovantes de pagamento, relação de pagamento ou extratos bancários; Considerando, desse modo, que a documentação colacionada pelo recorrente não se constitui em documentos novos com eficácia sobre a prova produzida, uma vez que não contribuem em nada para a aferição do nexo de causalidade entre os recursos federais e as despesas realizadas; Considerando que a matéria da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento do TCU já foi apreciada à luz da jurisprudência então vigente, não cabendo a sua análise pelos parâmetros da Resolução TCU 344/2022, tendo em vista que o trânsito em julgado da deliberação recorrida ocorreu em 31/12/2021 (peça 135, p. 1), antes da publicação da referida norma, e já houve a remessa da documentação pertinente ao órgão executor da dívida (peça 164, p. 4), nos termos do art. 10, parágrafo único, e do art. 18 da Resolução TCU 344/2022; Considerando, enfim, os pareceres uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos) e do Ministério Público junto ao TCU (MPTCU) no sentido do não conhecimento do presente recurso, por não preencher os requisitos de admissibilidade; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 35 da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso IV, alínea "b", e 288 do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução TCU 155/2002, e de acordo com os pareceres uniformes emitidos nos autos, em não conhecer do recurso de revisão e encaminhar cópia deste acórdão e dos pareceres às Peças 164, 165 e 169 ao recorrente. 1. Processo TC- Processo 033.869/2018-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 009.353/2022-4 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 009.355/2022-7 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 009.356/2022-3 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Eduardo Goncalves (XXX.355.146-XX); Instituto de Gestão Tecnológica Farmacêutica - IGTF (04.527.054/0001-60); Verbena Medeiros Brito (XXX.408.361-XX). 1.3. Recorrente: Eduardo Goncalves (XXX.355.146-XX). 1.4. Órgão/Entidade: Entidades do Governo do Estado de Goiás. 1.5. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro Jorge Oliveira. 1.8. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos). 1.9. Representação legal: Fabio Mendonça e Castro (18484/OAB-DF), representando Eduardo Goncalves. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.